Tribunal: TJMT
Processo: 0032058-96.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032058-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA DESCONTO DE TÍTULOS (DUPLICATAS) – PROPOSTAS DE DESCONTOS ASSINADA PELA EMBARGANTE/APELANTE e BORDERÔ - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PROTESTO DAS DUPLICADAS SEM ACEITE – INOVAÇÃO RECURSAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

2. Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em inépcia da inicial por falta de juntada do contrato de empréstimo, porquanto consta dos autos as Propostas de Descontos assinada pela embargante/apelante, que são os próprios contratos para desconto de duplicatas.

3. Logo, no caso, restaram preenchidos os requisitos para a propositura da ação de execução, conforme dispunha o art. 614 do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura da ação), não havendo que falar em sua extinção por inépcia.

4. Não se extrai da inicial dos embargos à execução nenhuma menção quanto à ausência de protesto das duplicadas sem aceite, de modo que o título de crédito seria inexigível, configurando, portanto, inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

5. A rigor do §1º, do art. 1.013 do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

6. Por fim, no que tange ao aludido excesso de execução, tem-se que a apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso, no tocante ao excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ARMANDO FERNANDES MORO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0032058-96.2013.8.11.0041, opostos em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para acolher a preliminar arguida, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante Armando Fernandes Moro, julgando extinto o processo, sem pronunciamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por consequência, condenou o banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do referido embargante, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em decorrência do princípio da causalidade, nos termos do §2° do artigo 85 do CPC. Por fim, determinou o prosseguimento da ação de execução em relação à embargante Atlas Agroindustrial Ltda. (ID 127359847 - Pág. 5/8 - fls. 286/289).

Irresignada, a embargante/apelante Atlas Agroindustrial Ltda. aduz preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessitava de realização de prova pericial contábil, a fim de demonstrar a cobrança de encargos e taxas abusivas pelo banco embargado/apelado.

Defende a inépcia da inicial da execução ante a ausência do contrato de empréstimo com desconto de duplicata, pois, o título executivo que originou a demanda é o próprio contrato de empréstimo e não as duplicatas sendo, portanto, documento indispensável para o ajuizamento da ação executiva.

Sustenta que, não existe aceite e tampouco a assinatura do sacado nas duplicatas acostadas nos autos, requisitos essenciais para a validade e exigibilidade do título; tampouco, não há nos autos comprovante de protesto das duplicadas sem aceite, tornando, assim, inexigível o título de crédito.

Enfatiza, que o Pacto Adjeto apresentado pelo exequente/embargado nada mais é do que um requerimento, uma solicitação de empréstimo com desconto de duplicata, constando expressamente “Solicitamos a concessão de desconto de Duplicata” e, ainda qual seriam os encargos aplicados em contraprestação e o oferecimento de duplicatas mercantis. Entretanto, tal documento carece de requisitos qualificados do título executivo extrajudicial.

Alega que, resta evidente o excesso de execução, tendo em vista, inclusive, que a origem da dívida foi justamente o contrato de empréstimo, o qual sequer fora acostado aos autos pelo banco apelado.

Afirma que, no chamado Pacto Adjeto, após o 31ª dia de inadimplemento, há a aplicação da Taxa Selic, não obstante a existência de juros moratórios estipulados, demonstrando-se a clara cumulação, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico (ID 127359847 - Pág. 120/142 – fls. 401/423).

Embora intimado, o exequente/embargado/apelado deixou apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 127363153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A embargante/apelante Atlas Agroindustrial Ltda. aduz preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessitava de realização de prova pericial contábil, a fim de demonstrar a cobrança de encargos e taxas abusivas pelo banco embargado/apelado.

Sem razão, contudo.

Isso porque, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

No caso, as questões discutidas no processo versam exclusivamente sobre matérias de direito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória pleiteada sobretudo para realização de perícia contábil destinada à possível confirmação genérica de abusividade de cobrança de encargos.

Ora, como bem pontuou o sentenciante, a embargante/apelante pugnou pela produção de prova pericial contábil sem indicar a necessidade e a utilidade da prova requerida, apenas afirmando genericamente sua necessidade.

Aliás, facultado o juízo de origem facultou às partes a especificação de provas, expressamente pontuando que deveriam justificar a necessidade e a utilidade da prova, e que não seria considerado pedido genérico de produção de prova.

Não obstante, a embargante/apelante não atendeu ao comando judicial como determinado, formulando o pedido de perícia de forma genérica.

Ademais, tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA PREVISÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXIGÊNCIA DA DÍVIDA AMPARADA NA CLÁUSULA DE VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional
. 2
. “Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa
. (...)” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, DJE 08/06/2018). [...].
(TJMT - N.U 0002505-49.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5º, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto ao mérito, a embargante/apelante alega a inépcia da inicial da execução ante a ausência do contrato de empréstimo com desconto de duplicata, pois, o título executivo que originou a demanda é o próprio contrato de empréstimo e não as duplicatas sendo, portanto, documento indispensável para o ajuizamento da ação executiva.

Sustenta que, não existe aceite e tampouco a assinatura do sacado nas duplicatas acostadas nos autos, requisitos essenciais para a validade e exigibilidade do título; tampouco, não há nos autos comprovante de protesto das duplicadas sem aceite, tornando, assim, inexigível o título de crédito.

Enfatiza, que o Pacto Adjeto apresentado pelo exequente/embargado nada mais é do que um requerimento, uma solicitação de empréstimo com desconto de duplicata, constando expressamente “Solicitamos a concessão de desconto de Duplicata” e, ainda qual seriam os encargos aplicados em contraprestação e o oferecimento de duplicatas mercantis. Entretanto, tal documento carece de requisitos qualificados do título executivo extrajudicial.

Alega que, resta evidente o excesso de execução, tendo em vista, inclusive, que a origem da dívida foi justamente o contrato de empréstimo, o qual sequer fora acostado aos autos pelo banco apelado.

Afirma que, no chamado Pacto Adjeto, após o 31ª dia de inadimplemento, há a aplicação da Taxa Selic, não obstante a existência de juros moratórios estipulados, demonstrando-se a clara cumulação, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico (ID 127359847 - Pág. 120/142 – fls. 401/423).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em inépcia da inicial por falta de juntada do contrato de empréstimo, porquanto consta dos autos as Propostas de Descontos assinada pela embargante/apelante (ID 127359845 - Pág. 70, 73, 76, 80, 83, 87 - fls. 75, 78, 81, 85, 88, 92), que são os próprios contratos para desconto de duplicatas.

Ou seja, a ação executiva encontra-se lastreada nas Propostas de Descontos, bem como nos “Pactos Adjetos – Descontos Duplicatas Amazônia” (nos quais se faz menção à solicitação pela empresa embargante/exequente da concessão de desconto das duplicatas por ela emitidas) e da planilha de cálculo do valor da obrigação, regularmente descriminado a evolução da dívida contendo os encargos contratuais (ID 127359845 - Pág. 75/165 – fls. 76/170).

Logo, no caso, restaram preenchidos os requisitos para a propositura da ação de execução, conforme dispunha o art. 614 do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura da ação), não havendo que falar em sua extinção por inépcia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA DESCONTO DE TÍTULOS - BORDERÔ - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. [...].
Instruída a execução com o contrato de abertura de crédito bancário para desconto de títulos acompanhado dos borderôs descontados objeto da cédula, bem como da planilha de cálculo do valor da obrigação, regularmente descriminado a evolução da dívida contendo os encargos contratuais, não há o que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0459.97.001283-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)Nesse contexto, deve ser mantida a sentença no ponto que rejeitou a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre à embargante/apelante.

Na inicial da ação de execução o banco exequente alega que as partes firmaram uma contratação de empréstimos na modalidade de desconto de duplicatas (ID 127359845 - Pág. 40 – fls. 45), os quais não foram adimplidos.

Por sua vez, a embargante/apelante não infirma a aludida contratação, apenas se opondo quanto aos encargos aplicados pela embargada/apelada.

Ou seja, não se extrai da inicial dos embargos à execução nenhuma menção quanto à ausência de protesto das duplicadas sem aceite, de modo que o título de crédito seria inexigível, configurando, portanto, inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

A rigor do §1º, do art. 1.013 do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a parte fazer tal alegação apenas nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida.

Ainda que assim não fosse, no caso, trata-se de obrigação contratual (duplicatas) cujo inadimplemento, por si só, levou à constituição do devedor em mora, por força do art. 397 do CC, senão vejamos:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vem acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC
, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas.
(TJMT - N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Por fim, no que tange ao aludido excesso de execução, este também não restou demonstrado.

Aliás, a insurgência da embargante/apelante dá-se de maneira extremamente genérica, de modo que, nesse ponto, não restou impugnado especificamente qualquer fundamento inserido na sentença combatida.

Ora, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada. Ou seja, a parte apelante deve indicar os fundamentos pelos quais acredita que a sentença merece reforma, o que não se visualiza na hipótese.

Com efeito, a apelante não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença no tocante à inexistência de excesso à execução, uma vez que reconheceu a possibilidade de capitalização mensal de juros.

Assim, tem-se que a apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso, no tocante ao excesso de execução.

A propósito, seguem precedentes dos Tribunais Superiores, como deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. [...] 2.
É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF e da Súmula n. 283/STF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto
. [...]
(STF - ARE: 675839 CE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/10/2012, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06/11/2012 PUBLIC 07/11/2012).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório
. (TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, porque já fixada no percentual máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022